Tribunal: TJDFT
Processo: 0750918-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750918-78.2022.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: SWISSPORT BRASIL LTDA RECORRIDO: OTHON PAULO DE SANTANA JUNIOR, MARIA DA SOLEDADE REIS NUNES, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Reparação de Danos movida por Othon Paulo de Sant ́Ana Junior e Maria Soledade Bispo Reis, em razão de intercorrências relacionadas à perda de voo internacional e consequente extravio de bagagem especial, cuja sentença julgou procedentes os pedidos para condenar Transportes Aéreos Portugueses S/A e Swissport Brasil Ltda (Rés), solidariamente, ao pagamento ao 1o Autor de indenização por danos materiais no valor total de R$ 20.125,60 (vinte mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta centavos), acrescido de correção monetária pelos índices do INPC a partir da data do arbitramento e, também, juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação; e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Demandante, a título de reparação por danos morais, corrigido pelo INPC a partir do arbitramento da verba e com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (ID 46862313). Diante da sucumbência, condenou as Requeridas ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em sede recursal, foi dado parcial provimento ao Apelo das Rés para reduzir a indenização por danos materiais para o valor de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos), mantendo-se, no mais, a r. sentença (ID 49594046). Diante da nova solução adotada, foi mantida a verba de sucumbência fixada da origem, redistribuindo esse valor na proporção de 85% (oitenta e cinco por cento), de forma solidária, às Requeridas e de 15% (quinze por cento) aos Autores. Nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC/15, foi majorada a verba honorária devida pelos Postulantes em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação. A 2a Ré, Swissport Brasil Ltda, opôs Embargos de Declaração (ID 49869458) e a 1a Requerida, Transportes Aéreos Portugueses S/A, junta o comprovante de depósito, no valor de R$ 15.809, 09 (quinze mil, oitocentos e nove reais e nove centavos), que aduz satisfazer a obrigação a ela imposta (IDs 50244727 e 50244728). Em petição acostada ao ID 50412262, os Autores Othon Paulo de Sant’Ana Junior e Maria de Soledade Bispo Reis requerem o levantamento do valor depositado pela empresa TAP, com a transferência para conta de titularidade do beneficiário de acordo com os dados por eles informados. Consta dos autos que o 1o Autor advoga em causa própria (IDs 46862148, 46862149 e 46862323) e representa também a 2a Autora (IDs 46862150 e 46862151), que conferiu ao d. causídico poderes especiais de receber e dar quitação. Diante dessa autorização expressa conferida ao advogado, é possível autorizar o levantamento de valores, conforme os seguintes julgados: “MANDADO DE SEGURANÇA. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. ADVOGADO. PODERES PARA RECEBER E DAR QUITAÇÃO, BEM COMO PARA EFETUAR O LEVANTAMENTO DE QUANTIAS DEPOSITADAS. O advogado legalmente constituído, com poderes para receber e dar quitação, bem como para levantar importâncias depositadas, tem direito à expedição do alvará em seu nome. Precedentes do STJ. Recurso ordinário provido.” (RMS n. 18.546/DF, relator Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, julgado em 21/6/2005, DJ de 15/8/2005, p. 315.) (grifou-se) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO. INDICAÇÃO DE CONTA. ADVOGADO DA PARTE. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 906, parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que "a expedição de mandado de levantamento poderá ser substituída pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo para outra indicada pelo exequente". No mesmo sentido também preceitua o art. 79, §1o, do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais deste Eg. Tribunal. 2. A finalidade da Lei em comento é de tornar mais célere o recebimento do crédito através de transferência diretamente para a conta da parte ou daquela por ela indicada. 2.1. Destaca-se, que, na hipótese, a parte agravante, mediante instrumento de mandato, outorgou aos seus advogados, dentre outros poderes, o de receber valores e de dar quitação, consoante dispõe o art. 105 do CPC. 3. In casu, em virtude da autorização expressa concedida pelo recorrente e sem motivos que sejam capazes de impedir o deferimento do pleito da parte, deve-se permitir a expedição de alvará em nome do advogado. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1719100, 07066418820238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Além desse aspecto, o parágrafo único do artigo 906 do CPC/15 permite a substituição de mandado de levantamento pela transferência eletrônica do valor depositado em conta vinculada ao juízo. Ante o exposto, defiro o levantamento da quantia depositada (IDs 50244727 e 50244728), mediante transferência para a conta bancária indicada pelos Autores, ora Embargados (ID 50412262). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator